Tribunal: CARF
Processo: 10580.731336/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731336/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.395 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE LEAO CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE.
O mero pedido de pagamento direto dos honorários advocatícios, dirigido ao
juízo, não comprova que houve retenção do imposto de renda incidente sobre
os honorários advocatícios, não podendo o sujeito passivo compensar a seu
favor o imposto retido na fonte sobre os valores recebidos pelos reclamantes
em ação trabalhista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOSÉ LEÃO CARNEIRO contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre –
DRJ/POA –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$59.295,20
(cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), referente aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731336/2010-78
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731336/2010-78

honorários advocatícios recebidos da Prefeitura de Itatim, sem comprovação de efetiva retenção
de imposto de renda, no ano-calendário 2007.
Em sua peça impugnatória (f. 2/8) alegou, em síntese, que o imposto foi
devidamente retido, conforme estipulado na cláusula no 14 do Termo de Conciliação
Judicial/Termo de Compromisso Judicial e discriminado nos Alvarás no 108/2007, 109/2007 e
110/2007.
Ao apreciar as duas teses declinadas, restou o acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RETENÇÃO
NÃO
COMPROVADA.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos decorrentes de ação
judicial recebidos pelos autores da ação, não pode ser compensado
pelo advogado que os representou. (f. 160)

Intimado do acórdão apresentou, em 04/08/2014, recurso voluntário (f.
172/178) reiterando ter sido o imposto de renda devidamente retido, razão pela qual procedida a
compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Cinge-se a discussão em perquirir ter sido ultimada a retenção do imposto de
renda incidente sobre os honorários advocatícios pagos em virtude da reclamatória trabalhista no
00498.1990.401.05.00.8. De acordo com as autoridades fazendárias, constatou-se a compensação
indevida do IRRF pelo recorrente.
Para amparar sua pretensão escora-se o recorrente na cláusula contratual no 14
do Termo de Conciliação Judicial/Termo de Compromisso Judicial (f. 40/49), que determina que
[o]bservar-se-ão as normas dos Provimentos 01/96 e 01/97, da CGJT, no
que tange ao aspecto fiscal inerente à presente conciliação judicial. Caso.
porém, haja a determinação de retenção, a título de IRRF (Imposto
de Renda Retido na Fonte), por parte do M M Juízo da Vara do
Trabalho de origem do Precatório Judicial, por ocasião da
disponibilização do valor numerário ao credor trabalhista, deverá a
Secretaria da Vara certificar nos autos o valor objeto da retenção,
competindo porém ao Município, requerido comunicar a referida dedução
à Secretaria da Receita Federal na Bahia.
O “credor trabalhista” não é o recorrente, e sim seus clientes-reclamantes.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731336/2010-78

O fato de o recorrente ter procedido o levantamento do alvará nada influencia
no deslinde da controvérsia que ora se aprecia, eis que significa apenas que ao recorrente foram
outorgados poderes para receber os valores cujos beneficiários eram os reclamantes, por ele
representados. A cláusula no 3 do Contrato de Honorários Advocatícios estipulou que os
honorários advocatícios seriam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o total do valor da
condenação (f. 23) e, conforme consta da Ata de Reunião, ainda concordaram em pagar ao
recorrente o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a título de indenização pelas despesas
efetuadas no curso do processo (f.53).
O recorrente pleiteou lhe fossem os valores pagos diretamente pelo juízo (f.
38), mas o pedido foi rechaçado (f. 58/59). O discriminativo de dedução de IRRF não faz
qualquer menção à retenção da verba honorária (f.67), assim como os alvarás (f. 60-62, 64, 69-
71, 76) e as guias de arrecadação (f. 63, 65, 72), o que comprova que somente os reclamantes
poderiam, cada um de acordo com seu quinhão, compensar o IRRF. Os honorários e a
indenização pactuados entre o recorrente e os seus clientes são pagas por estes, e não pelo juízo
da Vara do Trabalho.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital